Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711622-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INDICAÇÃO DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO BEM POR OUTRO JUÍZO. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DOS CREDORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo derradeiro concedido pelo Juízo da execução ao exequente, para que este indique bens do devedor passíveis de penhora, após a parte não ter atendido ao comando neste sentido outrora imposto, tem natureza dilatória e não peremptória, razão pela qual poderá ser prorrogado pelo magistrado, não havendo que se falar em preclusão. Precedentes. 2. É possível a penhora e alienação de imóvel cuja indisponibilidade fora decretada por outro Juízo, desde que seja respeitada a ordem de preferência e resguardado o crédito fiscal. Precedentes. 3. O fato de o crédito devido no Juízo que decretou a indisponibilidade do bem ser maior do que o crédito perseguido nos autos em que se efetivou a nova penhora não a invalida, uma vez que a expropriação realizada, seja em qual Juízo for, será revertida em pecúnia para o pagamento das obrigações do devedor, respeitando-se a ordem de preferência. 4. A interposição de recursos em face das decisões judiciais, sem a configuração de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não implica na ocorrência de litigância de má-fé. Precedentes. 5. In casu, o agravante/executado agiu dentro do mero exercício regular do direito de ação ao opor Embargos de Declaração contra a decisão agravada, pois sua conduta não configurou nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Necessário, portanto, afastar a multa aplicada pelo Juízo de primeiro grau. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 9o, 10, 223, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, ao admitir a juntada de nova petição de matéria já preclusa para a parte. Sustenta que não poderia ter sido concedido novo prazo para o exequente indicar o imóvel para a satisfação do crédito, em razão da preclusão consumativa. Assevera que foi concedido prazo derradeiro de cinco dias para a indicação do bem, com penalidade de ser considerada a desistência da penhora em caso de ausência de manifestação, mas o recorrido não indicou o imóvel. Defende que deveriam ser desconstituídas as penhoras sobre o imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 223, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023